Tribunal: TJPA
Processo: 0817798-71.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817798-71.2023.8.14.0000

PACIENTE: NELSON LOURINHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1. Restou expressamente mencionado no decreto preventivo que a segregação cautelar do paciente foi representada pela autoridade policial, de modo que não há que se falar em decretação de ofício.

2. À unanimidade, ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de
NELSON LOURINHO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI (ID – 16922782).

Em síntese,
narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0801412-94.2023.8.14.0022 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da decretação da custódia cautelar de ofício pelo juízo
a quo
, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, e, no mérito, o relaxamento da segregação preventiva.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em razão do meu afastamento das funções judicantes por folgas de plantão (ID – 16983507), foram redistribuídos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que, em 17/11/2023, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer, bem como, após, o retorno do feito à minha relatoria (ID – 16994183).

Em 22/11/2023, o juízo coator prestou informações (ID – 17083889).

Em 23/11/2023, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 17095822
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, consoante o §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante o relaxamento da prisão cautelar, sob a alegação de decretação de ofício. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, é cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (ID – 16922784) o seguinte:

“
Trata-se de auto de comunicação de prisão em flagrante delito lavrado contra NELSON LOURINHO pelo crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, fato ocorrido no dia 30/10/2023, na Localidade da Vila Santa Maria do Icatú, zona rural desta cidade de Igarapé-Miri/PA.

(...)

No caso dos autos, observo que restou configurado o estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP, caracterizando a prática do ilícito penal enquadrado pela Autoridade Policial.

Por fim, inexistem vícios materiais ou formais que maculem a peça, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão formulado pela defesa do autuado NELSON LOURINHO, ao passo que HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Em seguida, passo a análise da manutenção da prisão do flagranteado NELSON LOURINHO
, nos termos do art. 310 do CPP,
ressaltando que houve representação pela autoridade policial da conversão do flagrante em preventiva
.

(...)

No caso em apreço,
os depoimentos do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que o autuado foi preso, a quantidade, a natureza e o acondicionamento do entorpecente apreendido com ele, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado
, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade concreta do fato delituoso e a periculosidade do agente,
evidenciada pela natureza da droga apreendida com o autuado, entorpecente conhecido vulgarmente como ‘oxi’, considerada substância de elevada nocividade
, pelo que resta evidente a necessidade de decretação da custodia cautelar, a fim de evitar que o autuado, se solto, volte a comercializar drogas na cidade.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Ressalte-se que o acusado NELSON LOURINHO já responde a outra ação penal (Processo de nº 0800534-77.2020.8.14.0022), o que representa risco de reiteração delitiva, demonstrando
propensão à prática de crimes pelo autuado, evidenciando que outras medidas diversas da prisão são insuficientes
e inadequadas para impedir a prática de delitos por ele
.

Outrossim, o crime imputado ao flagranteado prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, I do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva.

Isto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de NELSON LOURINHO
,
nos termos na fundamentação supra.”
(grifo nosso)

Como se vê, diferentemente do que alega a impetrante, a prisão preventiva do coacto foi requerida pela autoridade policial, de modo que é improcedente a alegação de que teria sido decretada de ofício pelo juízo de 1º grau, o qual fez expressa referência na
r. decisum
.

Ademais, à guisa de complementação, verifica-se que a segregação foi estabelecida com base em elementos que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, pois, além de estar demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, trata-se a custódia cautelar de medida salutar à garantia da ordem pública, haja vista as circunstâncias do flagrante e a periculosidade do agente, já que ele foi preso em poder de entorpecente altamente nocivo (óxi) e responde a outro processos criminais, o que evidencia de forma cristalina o risco efetivo de reiteração delitiva e, assim, justifica o perigo do seu estado de liberdade.

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, sendo imperiosa a manutenção da decisão do magistrado singular.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém, 09/02/2024